Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-73.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. DEVER DE SUSTENTO. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS FIXADOS NA SENTENÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE O ALIMENTANTE PRESTÁ-LOS EM MAIOR PATAMAR. NÃO COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E ÀS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. FIXAÇÃO ADEQUADA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Segundo preceitua o artigo 229 da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. Outrossim, o Código Civil, em seu artigo 1.703, estabelece como obrigação dos cônjuges separados judicialmente, a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.
2. Os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694, caput e § 1o, do Código Civil.
3. A possibilidade de o alimentante prestar os alimentos à filha no valor correspondente a 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos brutos, obtidos a qualquer título, abatidos apenas os descontos compulsórios e as verbas de caráter indenizatório, acrescidos de salário família e auxílio creche, se houver, mostra-se razoável e proporcional à necessidade da alimentanda e à capacidade do alimentante, consoante os elementos probatórios coligidos.
4. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, não há razão para que seja alterado o percentual fixado em sentença.
5. Apelação cível conhecida e não provida.